Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. LEGITIMIDADE DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LIQUIDAÇÃO DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da comprovação de que o recorrente não tem condições de arcar com os ônus da sucumbência sem o prejuízo de seu próprio sustento, deve ser deferido, nesta sede recursal, o pedido de gratuidade de justiça, o qual possui efeitos ex nunc.
2. Não se atribui efeito suspensivo a recurso quando não verificada, de plano, a probabilidade do direito alegado.
3. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas apresentadas, cabendo-lhe determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do processo. Assim, constatando que as provas requeridas se mostraram desnecessárias à solução da controvérsia, não há falar em ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o Juiz a quo ter indeferido a sua produção.
4. Afasta-se a alegação de ilegitimidade dos membros da Comissão de Liquidação do Condomínio Mini-Chácaras de Sobradinho, uma vez que restou decidido em Assembleia Geral que o mandato teria prazo indeterminado.
5. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes.
6. Recurso não provido.